Tribunal: TJSP
Processo: 1014169-87.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de indenização acolhida – Recurso da ré para afastamento ou readequação da honorária profissional arbitrada na sentença – Petição inicial que não formulou pedido alternativo de indenização, mas o de pretensão em ordem subsidiária (art. 326 do CPC) – Sucumbência do autor evidenciada – Arbitramento da honorária profissional efetivado, na forma do art. 85, §

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de indenização acolhida – Recurso da ré para afastamento ou readequação da honorária profissional arbitrada na sentença – Petição inicial que não formulou pedido alternativo de indenização, mas o de pretensão em ordem subsidiária (art. 326 do CPC) – Sucumbência do autor evidenciada – Arbitramento da honorária profissional efetivado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014169-87.2017.8.26.0451,
da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado CELSO
APARECIDO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014169-87.2017.8.26.0451 -Voto no 13.111
2
Voto no 13.111
Apelação no 1014169-87.2017.8.26.0451
Comarca: Piracicaba/2a Vara Cível
Juiz de Direito:Guilherme Lopes Alves Lamas
Apelante(s): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado(a/s): Celso Aparecido Mendes
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Ação de indenização
acolhida Recurso da ré para afastamento ou readequação da
honorária profissional arbitrada na sentença Petição inicial que
não formulou pedido alternativo de indenização, mas o de
pretensão em ordem subsidiária (art. 326 do CPC) Sucumbência
do autor evidenciada Arbitramento da honorária profissional
efetivado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
Recurso
parcialmente provido.
Julgada parcialmente procedente ação indenizatória
por invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito,
objetivando valor do seguro obrigatório de veículos, a ré foi
condenada em R$ 2.362,50, com acréscimos legais, mais honorários
de advogado de R$ 1.000,00.
No recurso de apelação, ela se insurge contra o
valor da remuneração profissional, lembrando que foi maior a
sucumbência do autor que a dela, de tal sorte que o encargo deve ser
afastado ou fixado de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta provimento parcial, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014169-87.2017.8.26.0451 -Voto no 13.111
3
realmente foi maior a sucumbência experimentada pelo autor,
considerando-se o que havia pleiteado (R$ 8.775,00) e o que lhe foi
concedido em sentença.
Não se cogita, no caso, de pedido alternativo, que
só se estabelece quando, pela natureza da obrigação, o devedor
puder cumprir a prestação de mais de um modo (art. 325 do CPC).
Em verdade, o pedido inicial foi formulado em
ordem subsidiária, com outra configuração jurídica (art. 326 do mesmo
Código), de sorte que se configurou mesmo sucumbência recíproca,
maior do autor.
Apenas para que não se fixe em valor irrisório a
honorária profissional, acolhe-se o pedido da apelação, formulado
também em ordem sucessiva, para redução da honorária profissional
do autor a 15% do total devido.
Por estas razões, dá-se provimento parcial ao
recurso.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador